Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009118-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), EDSON FLORENTINO DIONERES - CPF: 020.807.271-33 (INTERESSADO), ILMO.SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA AGUA BOA (IMPETRADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (IMPETRANTE), EDSON FLORENTINO DIONERES - CPF: 020.807.271-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI ALVES BORGES - CPF: 013.810.491-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA

– 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–

4.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR D
O
MAGISTRAD
O
E DE PEDIDOS PROTEL
ATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
5. P
REDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico criminal, circunstância que revela a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples probabilidade de o

paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de
cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica
do princípio da razoabilidade.

5.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de
ordem de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodrigo de Oliveira Ramos
,
em
favor
de
Edson Florentino
Dioneres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa
-MT
.

Consta
desta impetração
que no dia
7
de
abril
de 2021
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva
(Auto de Prisão em Flagrante n.
1001158-95.2021.8.11.0021
)
, cuja custódia resultou na propositura da Ação Penal n.
1001249-88.2021.8.11.0021
,
na qual foi pronunciado pela
suposta prática do crime
de
tentativa de feminicídio
(art.
121, § 2o, I e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II,
do Código Penal
), cuja sentença foi desafiada pelo
Recurso em Sentido Estrito n. 1004498-76.2022.811.0000, em trâmite nesta Corte de Justiça.

Registra o impetrante que o
paciente está preso há
mais de 400 dias e que a última revisão da
sua
prisão provisória se deu em 30 de setembro de 2021,
esclarecendo, outrossim,
que ao tentar protoco
lizar
um pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de origem, foi informado pelo sistema que o referido processo estava bloqueado para peticionamentos.

Argumenta que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da

decretação
da custódia cautelar
, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal;
isso
sem contar que o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera

que o crime pelo qual foi denunciado foi supostamente praticado na modalidade tentada, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 128121154, oportunidade na qual foram dispensadas as informações ao juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 131882652, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea
na decisão
que decretou e da que manteve a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
dos referidos éditos judiciais
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o
paciente é

contumaz
na prática delitiva
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançad
a pelo juízo de primeiro grau no Auto de
Prisão Preventiva n.
1001158-95.2021.8.11.0021,
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente
, bem como o édito judicial que
manteve
a necessidade e adequação do
seu
cárcere provisório
quando da prolação da sentença de pronúncia, na Ação Penal n. 1001249-88.2021.8.11.0021
:

Decisão que
converteu a prisão em flagrante em
preventiva

[...]
À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe para assegurar a ordem pública,
visto que há perigo evidente caso o suspeito em estado de liberdade, por se tratar de suposta tentativa de feminicídio. E ainda, para evitar a sua reiteração criminosa, ressaltando sua lista de antecedentes.

Ressalta-se ainda que há medidas protetivas em favor da vítima
Roseni
Alves, que foram deferidas, em 27/09/2020 (autos n. 1002365-66.2020), e estão em vigo, pois não foram revogadas. Desse modo, o custodiado descumpriu-as.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e ainda envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE
EDSON FLORENTINO DIONERES
, já que presentes os requisitos no art. 312 c/c 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal.

(ID 52909346 do auto de prisão em flagrante n. 1001158-95.2021.8.11.0021).

Desta
camos.

Decisão que
manteve
a pris
ão preventiva

[...]

Por fim, cumprindo
o disposto no art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, em reanálise ao caso concreto,
considero que os fundamentos ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, não havendo qualquer motivo plausível para revogar sua custódia cautelar
. Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON FLORENTINO DIONERES
.

(
S
entença de pronúncia, ID 127986668).

Destacamos

Verifica-se, pois, que o paciente
te
m
histórico de recidiva na prática de infrações penais,
em especial contra a mesma vítima,

uma vez que
descumpriu medidas protetivas de urgência que foram deferidas em favor dela em 27 de setembro de 2020, que ainda estavam em vigor quando ele, supostamente, praticou o crime de tentativa de feminicídio que é objeto deste
writ
, situação que não apenas evidencia uma propensão
de sua parte à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi

delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e
adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

N
o que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em

referência.

Por outro vértice, no
que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante haja a alegação que
o paciente

está preso há mais de 400 dias e que a última revisão da sua prisão provisória se deu em 30 de setembro de 2021, esclarecendo, outrossim, que ao tentar protocolizar um pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de origem, foi informado pelo sistema que o referido processo estava bloqueado para peticionamentos
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstância, essa, que denotando a
inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem
pretendida.

Além do mais, conquanto
o impetrante relate que não conseguiu protocolizar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente na ação penal originária, isso se deve porque o referido processo encontra-se em grau recursal, motivo pelo qual só é possível peticionar nos autos do Recurso em Sentido Estrito
n. 1004498-76.2022.811.0000 ou
como fez ao propor esta ação constitucional.

Demais disso, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global,
razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, teve a
oportunidade de assentar que:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.
(
STJ,
HC
451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,

DJe

14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental,
porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos
de recursos internos"
(
EDcl

no

AgRg

no

AREsp

1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUIN
TA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe

22/03/2021).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, tem a

mesma

posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas
preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT
1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,

Publicado

no DJE 26/03/2021).

Destacamos

Logo, não se verifica, na espécie,
o

propalado

excesso d
e prazo para formação da culpa,
autorizativo
da revogação da prisão cautelar
do paciente, na medid
a em
que o
processo

tramita dentro da normalidade e o tempo de
tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Além disso,
importa
registrar que parte d
o propalado elastério injustificado
decorre
à atuação deste Tribunal de Justiça no julgamento
do
Recurso em Sentido Estrito n. 1004498-76.2022.811.0000, situação que, indubitavelmente, coloca esta Corte de Justiça
, também,
na condição de autoridade coatora, impondo a interposição de ação constitucional no Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edson Florentino
Dioneres
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022